Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701330-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MIRELE DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 27053829. Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício 12/2021 - PGDF, noticiou que a referida impugnação foi superada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac